Tribunal: CARF
Processo: 10980.911171/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911171/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.030 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2004
RESSARCIMENTO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
REQUISITOS
E
CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária que rege a espécie, devendo ser
indeferido em sua parcela cuja existência não resulte comprovada.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência
de créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do
Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911171/2009-70
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.030 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911171/2009-70

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 01-33.347 - 3a Turma da DRJ/BEL, e-fls. 332 e seguintes, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 29/09/2004, em que o
contribuinte afirma possuir crédito de IPI relativo ao 3o trimestre/2003, no valor de R$
674.884,49.
A unidade de origem emitiu, em 20/04/2009, o despacho decisório de fl. 02,
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 300.546,12 e registrando que houve a
“glosa de créditos considerados indevidos” e “constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”. Por decorrência, homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 00626.57210.290904.1.7.01-
4228 e não homologou as demais declarações de compensação correlatas.
Encontram-se às fls. 03/06 o “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de
IPI)”, o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” e a “Relação de
Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período”, os quais
integram a decisão recorrida e lhe servem de fundamento.
Cientificado em 29/04/2009 (fl. 12), o interessado apresentou, em 29/05/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 163/169, na qual alega:
“(...)
a) Da análise do despacho decisório conclui-se que a Receita Federal do Brasil glosou o
valor de R$ 522.115,08 representado por R$ 139.631,06 de IPI glosa proveniente da
notas fiscais de emitentes na situação de cancelado e suspenso no cadastro do CNPJ e
de emitente optante pelo Simples e R$ 382.484,02 referente a IPI do 2o Trimestre/2003
que foi solicitado ressarcimento via PER/Dcomp em 15/10/2003;
(...)
e) Por engano a ora Peticionária utilizou indevidamente o valor de R$ 674.884,49,
enquanto o correto seria R$ 625.518,89;
f) Da forma como está o despacho decisório está sendo glosado R$ 382.484,02 que se
refere a PER/Dcomp entregue em 15/10/2003 referente ao 2o Trim/2003 e entende a ora
Peticionaria que a exclusão ocorreu pelo fato deste valor estar compondo o saldo credor
de 30/09/2003 (R$ 822.661,20);
g) Se este fosse o entendimento correto a ora Peticionária excluiria do RAIPI esse valor
referente ao 2o decêndio de 2003 escriturado em 15/10/2003 e portanto os saldos a partir
desse 2o decêndio do 4o trimestre de 2003 teriam seus valores alterados;
h) Considerando tais argumentos a ora Peticionaria relaciona como ficariam os novos
saldos credores de IPI com a exclusão de R$ 382.484,02 que estava como débito no
RAIPI no 2o decêndio de 2003 do 4o trimestre de 2003, admitindo como verdadeira a
hipótese da exclusão desse valor no saldo credor do RAIPI em 30/09/2003:
(...)
j) De acordo com o que foi exposto conclui-se que se o valor de R$ 382.484,02 deve ser
excluído do saldo credor de 30/09/2003, conforme despacho decisório, a ora
Peticionária quando efetuou o pedido de ressarcimento do 4o trimestre de 2003 fez pelo
valor de R$ 432.699,15, enquanto conforme demonstrado no item “J” deveria ter feito
por R$ 815.183,17;
k) Da análise e da exposição de informações mencionadas, a Peticionária entende que
não se aproveitou indevidamente dos créditos no 3o trimestre de 2003 dado que se
tivesse tomado a iniciativa de fazer crédito a menor de R$ 382.484,02 no 3o trimestre de
2003 ficaria impossibilitada de aproveitar esse mesmo valor no 4o trimestre de 2003 já
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.030 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911171/2009-70

que o sistema PER/Dcomp não permite apropriação a maior que as três hipóteses
previstas, ou seja, Saldo Credor do RAIPI, Créditos Passíveis de Ressarcimento e
Menor Saldo Credor;
l) Com relação ao crédito de IPI tomado pela Peticionaria de R$ 674.884,49 e o valor de
R$ 625.518,89 que seria correto, entende a empresa que a cobrança da diferença de R$
49.365,60 é devida e deverá efetuar o pagamento dos valores compensados
indevidamente (...).
m) Com relação a glosa das notas de IPI proveniente de notas fiscais de emitentes na
situação cancelado e suspenso do CNPJ e de emitente optante pelo simples, (...) também
merece reforma o despacho decisório, senão vejamos:
m-1) As 04 (quatro) notas fiscais recebidas da empresa ST Eletrônica do Brasil Ltda (...)
tinham destaque do IPI no corpo da nota fiscal e não possuíam carimbo informando a
opção de regime de seu enquadramento. Desta forma, a ora Peticionaria não tinha no
momento da recepção das notas fiscais como verificar se a empresa era optante do
regime SIMPLES. Conforme consulta ao site da Receita Federal do Brasil – consulta
optantes do simples nacional na data de 28/05/2009 a referida empresa não é optante
pelo Simples Nacional (...).
m-2) Quanto as 06 (seis) notas fiscais recebidas da empresa OPP Química S.A.
(...), as mesmas possuíam no campo informações complementares um texto que
informava a nova razão social, CNPJ e inscrição estadual da empresa. Porém, a ora
Peticionaria não percebeu estas informações no momento da recepção das notas fiscais,
e acabou por processá-las a partir dos dados fiscais informados no campo adequado da
nota fiscal fatura – modelo 1. A unidade da OPP que tinha registro no CNPJ
16.613.363/0015-15 passou a ter após incorporação o CNPJ 42.150.391/0009-28,
cadastro este no qual foram recolhidos todos os impostos, e recuperados posteriormente
pela ora Peticionaria.
m-3) Já as 43 (quarenta e três) notas fiscais recebidas de outra filial da empresa OPP
Química S.A., inscrita no CNPJ 16.613.363/0010-70 (...), não tinham informações no
corpo da nota fiscal de alteração de dados fiscais/cadastrais.
Porém, a Peticionaria informa que a unidade da OPP que tinha CNPJ 16.613.363/0010-
70 passou a ter após incorporação CNPJ 42.150.391/0012-23, cadastro este no qual
foram recolhidos todos os impostos, e recuperados posteriormente pela ora
Peticionária.”
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 01-33.347 - 3a Turma da DRJ/BEL está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-
calendário: 2004 RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária que rege a espécie, devendo ser indeferido em
sua parcela cuja existência não resulte comprovada.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do Brasil.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 346 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que “seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO devidamente acolhido e julgado
procedente em todos os seus termos, com a devida reforma do Acórdão 01-33.347, por ser de
direito.”
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.030 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911171/2009-70

É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de glosa de créditos de IPI
declarados por meio de PER/DCOMP.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
2. Do Direito
2.1 Da Situação Cadastral da Empresa Emitente da Nota Fiscal
A Recorrente defende que as notas fiscais objeto de glosa por suposta situação de
baixa ou suspensão não procede.
Veja-se! Conforme já amplamente discutido na manifestação de inconformidade, tanto
as notas fiscais que possuíam informações no corpo da nota sobre a mudança da razão
social, quanto as que não possuíam, tiveram TODOS os impostos devidamente
recolhidos e recuperados posteriormente pela ora Peticionária.
Ou seja, embora o Fisco, no Acórdão ora em comento, alega que a situação da empresa
emissora das notas fiscais era baixada ou suspensa no CNPJ, resta devidamente
demonstrado que, com as informações fornecidas pela própria empresa emissora das
notas, que foram observadas todas as condicionantes para que os documentos fiscais
efetivamente apresentados sirvam para suportar o crédito ora pleiteado.
Alega também que a Empresa ST Eletrônica do Brasil Ltda não era optante do
Simples Nacional em 28/05/2009.
Ainda, em relação as alegações de que a Empresa ST ELETRÔNICA DO BRASIL
LTDA é optante do SIMPLES NACIONAL, novamente a ora Peticionária, conforme
documento já juntado, afirma que em 28/05/2009 a referida empresa não era optante do
SIMPLES NACIONAL.
O juízo a quo trata desses pontos em seu voto. Em relação a incorporação, traz
telas do sistema CNPJ que comprovam a baixa das empresas objeto de incorporação, a saber:
- OPP Química S.A., de CNPJ; CNPJ 16.313.363/0015-12, foi incorporada pela
empresa de CNPJ 42.150.391/0009-28;
- OPP Química S.A., de CNPJ 16.313.363/0012-70, foi incorporada pela empresa
de CNPJ 42.150.391/0012-23.
O juízo a quo negou o pedido da Recorrente em razão da falta de comprovação de
que a repartição fazendária tenha autorizado a utilização pela empresa incorporadora das notas
fiscais pertencentes as incorporadas.
De fato não constam dos autos documentação comprobatória quanto a
possibilidade de utilização das notas fiscais das empresas incorporadas, em período posterior a
incorporação.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.030 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911171/2009-70

Diante do exposto, entendo que a empresa descumpriu com suas obrigações
acessórias ao emitir notas fiscais de estabelecimento que já se encontrava baixado no sistema.
Assumiu um risco sem cobertura.
Nego provimento a este ponto.
Com relação a discussão se a Empresa ST Eletrônica do Brasil Ltda era ou não
optante do Simples Nacional em 28/05/2009, o julgador a quo traz tela do sistema comprovando
a opção desse fornecedor ao Simples Federal entre os anos de 2000 a 2007.
A jurisprudência do CARF é ampla nesse sentido.
CARF
Acórdão no 3302-005.771 do Processo 16024.000026/2010-08 Data 28/08/2018
CRÉDITO. APROVEITAMENTO. OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL E
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. É vedado o aproveitamento de crédito do IPI
relativamente a aquisições de empresas optantes do Simples, nas modalidades Simples
Federal e Simples Nacional.
Dessa forma nego provimento.
2.2 Da Glosa do Saldo Credor do Período de Apuração Anterior
A Recorrente defende o seu direito ao saldo credor do 3o. Trimestre /2003 de
R$382.484,02.
Sendo assim, a ora Peticionária não se aproveitou indevidamente dos créditos no 3°
Trimestre/2003, feito que se não tivesse tomado a iniciativa de fazer crédito a menor de
R$ 382.484,02 no 3° Trimestre/2003, ficaria impossibilitada de aproveitar esse mesmo
valor no 4° Trimestre/2003, já que o sistema PER/DCOMP não permite apropriação a
maior que as três hipóteses previstas, quais sejam, Saldo Credor do RAIPI, Créditos
Passíveis de Ressarcimento e Menor Saldo Credor.
O juízo a quo faz a distinção entre os créditos passíveis de ressarcimento dos
créditos que não são passíveis de ressarcimento. Os créditos não passíveis de ressarcimento
devem ser aproveitados apenas para dedução dos débitos, ou seja, são válidos para abater
débitos, mas não para serem ressarcidos.
Nesse ponto, a Recorrente parece não entender que o seu crédito foi glosado
apenas pelo fato de não ser da categoria de ressarcimento. O crédito, no entanto, poderá ser
válido para a dedução por saídas.
A jurisprudência do CARF exemplifica casos de créditos de IPI não passíveis de
ressarcimento.
CARF
Acórdão no 9303-007.147 do Processo 13984.900084/2006-01 Data 11/07/2018
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/10/2002
a
31/12/2002
CRÉDITO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VENDA.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não são passíveis de ressarcimento os
créditos de IPI decorrentes da devolução de vendas, por falta de previsão legal. O art. 11
da Lei no 9.779/99 prevê a possibilidade de ressarcimento de crédito de IPI tão somente
originado da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização do produto, não havendo, portanto, previsão
de ressarcimento para créditos de IPI decorrentes da devolução de mercadorias
tributadas.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.030 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911171/2009-70

CARF
Acórdão no 3401-005.369 do Processo 10920.003573/2005-80 Data 27/09/2018
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 CRÉDITO DE IPI RELATIVO AO RETORNO DE
PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não são passíveis de ressarcimento os créditos básicos de IPI
escriturados em razão de retorno de produtos encaminhados para demonstração por
absoluta falta de previsão legal.
Diante do exposto nego provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital